Tribunal: TJDFT
Processo: 0729151-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de divórcio litigioso, designou audiência de mediação e determinou a citação da ré para comparecimento e oferecimento de contestação em caso de não obtenção de acordo. O recorrente pugna pelo julgamento antecipado parcial do mérito exclusivamente ao divórcio, por se tratar de direito potestativo e incontroverso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a imediata decretação do divórcio das partes em antecipação de tutela; e (ii) estabelecer se a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O divórcio, conforme a Emenda Constitucional 66/10, é a única solução voluntária para o fim do casamento, sem limitação temporal. A vontade unilateral de um dos cônjuges não legitima a dissolução do vínculo, pois as ações de estado, como a de divórcio, buscam proteger o estado de família.
4. A Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ) proibiu a regulamentação do "divórcio impositivo" por declaração unilateral de um dos cônjuges, conforme Provimento n. 6/2019. A jurisprudência do TJDFT reforça a necessidade de contraditório e ampla defesa.
5. Não se vislumbra o perigo de dano apontado pelo agravante, pois há designação de audiência de mediação na origem, onde o pedido litigioso poderá ser convertido em consensual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A vontade unilateral de um dos cônjuges não legitima a dissolução do vínculo matrimonial. 2. A regulamentação do 'divórcio impositivo' por declaração unilateral é proibida pela Corregedoria Nacional de Justiça."
Dispositivos relevantes citados: art. 226, § 6o, da Constituição Federal; art. 311 do CPC; art. 300, § 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT:
0723931-19.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 06/09/2023; 0721167-26.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 11/09/2024.